Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-92.2017.8.11.0102
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000803-92.2017.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA GORETE LIMA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 987.939.260-49 (AGRAVANTE), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MIRIAN LIMA DA COSTA - CPF: 010.113.961-65 (AGRAVANTE), JOELSON LIMA DA COSTA - CPF: 014.095.861-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE), MARILEI STELA SCHLOSSER PEREIRA - CPF: 872.455.661-00 (AGRAVADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVANTE), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MARIA GORETE LIMA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 987.939.260-49 (AGRAVADO), MIRIAN LIMA DA COSTA - CPF: 010.113.961-65 (AGRAVADO), JOELSON LIMA DA COSTA - CPF: 014.095.861-46 (AGRAVADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), MARIA GORETE LIMA (AGRAVANTE), MARIA GORETE LIMA (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MARIA GORETE LIMA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 987.939.260-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública Municipal, que reformou sentença de procedência em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de afogamento ocorrido em parque aquático municipal. A decisão agravada reconheceu, de ofício, coisa julgada em relação à viúva do
de cujus
, acolheu a prescrição em relação a um dos filhos e julgou improcedentes os pedidos em relação ao filho remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade em relação à genitora e à filha do
de cujus
; (ii) estabelecer se houve inovação recursal na alegação de nulidade do contrato de concessão de uso de bem público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não observa o princípio da dialeticidade quanto à víuva do
de cujus
, pois não impugna a decisão que reconheceu a coisa julgada, ensejando a preclusão da matéria.

4. O recurso também não observa o princípio da dialeticidade quanto à filha do
de cujus
, ao não impugnar especificamente o reconhecimento da prescrição de sua pretensão, razão pela qual o agravo não pode ser conhecido nesse ponto.

5. A alegação de nulidade do contrato de concessão do bem público constitui inovação recursal, pois não foi arguida na petição inicial nem durante a fase de conhecimento, impedindo seu exame em sede recursal sob pena de supressão de instância..

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e acarreta a preclusão da matéria.

2. A alegação de nulidade contratual feita apenas em sede recursal configura inovação recursal e é incabível, sendo vedado seu conhecimento pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, V e § 3º; art. 1.021, § 1º; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 32509/2016, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2016; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 10612548420198110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Maria Gorete Lima Gonçalves de Araújo
,
Joelson Lima da Costa
e
Mirian Lima da Costa
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Vera
.

Os agravantes ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em razão do afogamento e consequente óbito de seu marido e genitor, Joel Esmério da Costa, ocorrido no ano de 2002, no Parque Aquático Municipal criado pelo Município de Vera/MT (id 176559666, pág. 1/38).

O juízo singular julgou o pedido procedente, condenando o Município ao pagamento de danos morais aos agravantes, bem como ao pagamento de pensão mensal rateada entre a viúva e os filhos. (id. 176559674)

Ao dar provimento ao recurso de apelação do Município, o relator que me antecedeu neste processo assim decidiu: (i) reconheceu, de ofício, a existência de violação à coisa julgada em relação a Maria Gorete Lima, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto à sua pessoa; (ii) deu provimento ao recurso do Município para: (a) acolher a prescrição em relação a Mirian Lima da Costa; e (b) julgar improcedentes os pedidos formulados por Joelson Lima da Costa. (id. 205309162)

Nas razões do agravo interposto, os autores, ora agravantes, sustentam, em síntese, que a extinção do processo por coisa julgada não alcançaria Joelson e Mirian, razão pela qual a tese da nulidade do contrato de concessão da área pública deveria ter sido enfrentada, especialmente por se tratar de matéria de ordem pública que, se reconhecida, afastaria a responsabilidade exclusiva da concessionária e atrairia a responsabilidade direta do Município de Vera. (id. 254846681)

O Município de Vera foi regularmente intimado e apresentou suas contrarrazões (id. 271410880).

Por outro, lado, a agravada Marilei Stela Schlosser Pereira, também intimada, não apresentou contrarrazões (id. 271626886).

A Procuradoria de Justiça já se manifestou por ocasião do julgamento dos recursos de apelação, entendendo pela inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção na lide. (id. 183971153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I-

Ausência de dialeticidade recursal e preclusão

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Maria Gorete Lima Gonçalves de Araújo, Joelson Lima da Costa e Mirian Lima da Costa contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vera-MT contra a sentença que havia julgado procedentes os pedidos iniciais formulados pelos agravantes em ação indenizatória ajuizada contra o Município de Vera-MT e Marilei Stela Schlosser Pereira.

Ao prolatar a decisão agravada, o Desembargador que me antecedeu na relatoria deste processo assim dispôs:

Essas, as razões por que:
i) reconheço, de ofício, a existência de
violação à coisa julgada quanto a Maria Gorete Lima
, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil
; ii)
dou provimento ao recurso do Município de Vera para
: a)
acolher a prescrição em relação a Mirian Lima da Costa
, e; b)
julgar improcedentes os pedidos deduzidos por Joelson Lima da Costa
, e; iii) julgo prejudicado os demais recursos. Em decorrência, determino a inversão do ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios nos patamares mínimos previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, os quais incidem sobre o valor dado à causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do citado Código.
(id. 205309162) (
destaquei
)

Como se observa no trecho destacado, reconheceu-se a ocorrência da coisa julgada em relação à agravante Maria Gorete Lima, extinguindo-se o feito em relação à sua pessoa. Essa parte da decisão não foi impugnada no agravo interno, restando, portanto, preclusa a questão.

Verifica-se, ainda, que foi reconhecida a prescrição do direito de ação da agravante Mirian Lima da Costa, o que igualmente não foi objeto de impugnação pela via do agravo interno.

Embora o agravo interno busque a reforma da decisão em favor de Mirian, o princípio da dialeticidade não foi observado, pois a agravante não se insurgiu contra o reconhecimento da prescrição no decisum. Consequentemente, o recurso não deve ser conhecido nesta parte.

II-

Inovação recursal

Não conhecido o recurso no que diz respeito às agravantes Maria Gorete Lima Gonçalves de Araújo e Mirian Lima da Costa, resta analisar o agravo interno em relação a Joelson Lima da Costa, representado por sua genitora, Mirian.

Segundo o agravante, a sua pretensão legítima na lide é a apreciação da alegação acerca da nulidade do contrato de concessão de bem público, por falta de autorização legislativa.

O seu pedido indenizatório foi julgado improcedente pelo desembargador prolator da decisão monocrática, sob os seguintes fundamentos:

Acerca da responsabilidade do Município de Vera pelo evento danoso, ocorrido em 13 de março de 2005, que consistiria no falecimento de Joel Esmério da Costa, vítima de afogamento nas dependências do “Parque Aquático”, objeto de contrato de concessão de uso de bem público, a Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, em autos outros, deixou assentado que se trata de responsabilidade civil da concessionária na hipótese de comprovação da omissão de seus agentes, visto que o ente público somente responderia pelos danos causados por ela, em caráter subsidiário.

Assim, a ausência da pessoa que detinha a concessão do uso de bem público em razão do decreto de prescrição, a qual, repise-se, não se trata de matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal, impõe o mesmo resultado da demanda anterior, visto que a situação fática permanece hígida.

O magistrado assim decidiu porque a sentença reconheceu a prescrição do direito de ação contra Marilei Stela Schlosser Pereira, concessionária responsável pela administração do parque aquático municipal, matéria que não foi devolvida ao Tribunal para julgamento por meio do recurso de apelação interposto pelos agravantes.

Colaciono o trecho do
decisum
que aborda a questão:

De início, constato que não houve impugnação do capítulo da sentença que decretou a prescrição em relação a Marilei Stela Schlosser Pereira, logo não se trata de matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal, pelo que aquela não deve figurar no polo passivo do recurso.
(id. 205309162)

A fim de situar melhor os eminentes pares acerca da questão, a Srª Maria Gorete Lima, viúva da vítima do sinistro ocorrido no parque municipal e mãe de Mirian e Joelson, já havia ajuizado, anteriormente, ação indenizatória contra o Município de Vera (Processo nº 57-45.2008.811.0102 - 022/2008 – Cód. 67168). Referida ação foi julgada improcedente em 1º Grau de Jurisdição (id. 176559666, pág. 327/329), sentença que foi, posteriormente, ratificada pelo tribunal (id. 176559667, pág. 44/58), com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRECLUSÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REJEITADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU - REJEITADA –
MÉRITO RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – AFOGAMENTO CONCESSÃO DE USO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO É SUBSIDIÁRIA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessária a oitiva do Ministério Público, haja vista que a lide envolve interesse secundário das partes (patrimonial), o que foge aos fins propostos à intervenção do Parquet como custos legis. Ademais, o Parque manifestou-se em segundo grau, inclusive atestando a ausência de interesse público, sendo, portanto, descabida a alegação de nulidade do
decisum
.

A concessionária responderá pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art.37, § 6° da Carta Magna. (TJMT – Apelação nº 32509/2016 – 4ª Câmara Cível – Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, j. 27/09/2016) (destaquei)

Com o objetivo de viabilizar a responsabilização do Município de Vera, o agravante argui a nulidade do contrato de concessão celebrado entre a Prefeitura e o particular que administrava o parque à época dos fatos.

Todavia, essa matéria não foi abordada na petição inicial desta ação indenizatória. Ao ajuizar a ação, o agravante limitou-se a alegar o descumprimento das cláusulas contratuais que obrigavam o concessionário a adotar as medidas necessárias para resguardar a segurança dos frequentadores do local, sem fazer qualquer menção à validade do contrato.

Assim, a alegação de nulidade ou irregularidade contratual somente passou a ser arguida a partir do recurso de apelação, o que caracteriza inovação recursal, tornando impossível o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DESVIO DE FUNÇÃO — PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES — NÃO IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO — SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL. A questão acerca do pagamento das diferenças salariais pelo período de trabalho em desvio de função sequer foi impugnada nas razões da apelação, de modo que a arguição de matéria não alegada anteriormente configura inovação recursal, uma vez que não é possível utilizar o agravo interno como se fosse recurso complementar de apelação. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10612548420198110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2024)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno em relação às agravantes Maria Gorete Lima Gonçalves de Araújo e Mirian Lima da Costa, diante da preclusão e da ausência de impugnação específica quanto às matérias decididas, em observância ao princípio da dialeticidade.

No tocante a Joelson Lima da Costa, não conheço do recurso por inovação recursal, uma vez que a nulidade do contrato de concessão, ora suscitada, não foi arguida na petição inicial nem ventilada na fase adequada, configurando inovação vedada pelo ordenamento jurídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025